Tribunal: TJDFT
Processo: 0714564-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA OBSTAR VISITAS PATERNAS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a determinação para que a agravante se abstivesse de impedir as visitas do genitor ao filho comum, sob pena de multa diária. A agravante alegou que o genitor colocaria o menor em risco durante os períodos de convivência e pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, a fim de suspender as visitas até decisão em ação revisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível suspender o direito de visita do genitor, no curso de cumprimento de sentença, sem decisão revisional prévia que modifique o regime de guarda e de convivência homologado por sentença transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 1.584, § 2o, do Código Civil, devendo ser afastada apenas diante de prova inequívoca de inaptidão de um dos genitores ou demonstração de risco à integridade física ou psíquica da criança, o que exige dilação probatória.
4. O cumprimento de sentença não comporta reanálise de fatos nem produção de provas complexas, razão pela qual não é meio adequado para revisar regime de guarda ou suspender direito de visitas.
5. A agravante não comprovou, de plano, qualquer situação de risco atual ou iminente à criança que justificasse medida extrema de suspensão das visitas, não se revelando presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença.
6. O descumprimento do regime de visitas homologado judicialmente não pode ser remediado por ato unilateral da parte, sendo necessário o ajuizamento de ação revisional própria, com observância do contraditório e da ampla defesa.
7. A preservação do melhor interesse da criança, norte do ordenamento jurídico, exige manutenção da convivência com ambos os genitores até que eventual risco seja apurado em ação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do direito de visitas do genitor ao filho menor não pode ser determinada incidentalmente em cumprimento de sentença, sem prévia decisão revisional.
2. O cumprimento de sentença não é meio processual adequado para apurar fatos novos que exijam dilação probatória acerca de eventual risco à criança.
3. O regime de guarda e visitas homologado judicialmente somente pode ser alterado mediante ação própria, com instrução adequada e garantia do contraditório.